Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709964-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPILIO ANTONIO GUERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMPILIO ANTONIO GUERRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada de prova n.o 0749151-50.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência para a comarca de Vargem Bonita – SC, nos seguintes termos (ID 150160472 dos autos originários): “Cuida-se de Produção Antecipada de Prova para futura Liquidação Provisória de Sentença, proposta por mutuários, residentes em outra unidade da Federação (Comarca de Vargem Bonita-SC), em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Determinada a emenda à petição inicial, a parte autora defendeu a regularidade da postulação neste Juízo. Decido. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Adoto como razão de decidir os fundamentos brilhantemente alinhavados pelo ilustre Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO no julgamento do AGI no 0740726-71.2021.8.07.0000. Ressaltou-se naquela assentada que, como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,8% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Comarca de Orizona-GO, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Este Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no primeiro trimestre de 2022 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 79,3 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte requerente é domiciliada na Comarca de Vargem Bonita-SC, sendo que os seus patronos têm domicílio em Joaçaba-SC. Ora, se não há prejuízo relevante diante da distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade e onde estão arquivados os documentos essenciais desta ação. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da parte mutuária, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Com base nos precedentes recentes do TJDFT fica afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida – onde aliás está registrada a cédula de crédito rural é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi da regra especial disposta no artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil, que deve ser analisado de forma lógico-sistemática em harmonia com as demais regras de competência, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Isto porque, como se sabe, os recursos disponíveis à Administração da Justiça Local são escassos e limitados, o que naturalmente impõe que o acesso dos jurisdicionados ocorra de forma concorrente, em rivalidade pela capacidade de oferta imediata dos serviços. Ou seja, há um "custo de oportunidade" a cada ação ajuizada que não observa a regra específica de descentralização do foro em razão da existência de agência ou sucursal da entidade ré vinculada à causa de pedir, porquanto o deslocamento impróprio dos recursos acaba por inviabilizar a prestação jurisdicional célere e efetiva aos indivíduos que, de fato, estejam sob a competência desta Corte de Justiça, que suportarão de forma exclusiva e injustificada consequências gravosas para as quais não deram causa. Ademais, há precedentes recentes contrários à postulação da parte requerente e bem mais aderentes à realidade do TJDFT e as peculiaridades que foram desconsideradas como a facilitação na produção da prova e o princípio da eficiência (art. 8o do CPC). Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O § 4o, do art. 381, do Código de Processo Civil dispõe: ?A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro do domicílio do réu. 2. Considerando que o procedimento de produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para futura ação a ser proposta, a competência incumbida ao foro onde deva ser produzida a prova, pelo menos para as provas em que se faz necessário o exame in loco, assume a natureza de competência absoluta, justamente por ser a intenção do legislador processual, ao que parece, promover a economia processual, de modo que sejam evitados atos dispendiosos ao processar-se a demanda em local distinto daquele em que, obrigatoriamente, tenha que ser produzida a prova, dando-se, assim, ênfase ao postulado da eficiência. 3. O pedido de produção de provas é relativo à Cédula de Crédito Rural, contrato celebrado na Comarca de Ponta Grossa/PR. O Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório ou documentos complementares, tudo de modo a perquirir saldo credor ou não em favor da autora. 4. Embora o Banco do Brasil tenha a sua sede na capital federal e exista o direito de escolha do foro, conforme previsto no art. 381, § 4o, do CPC, tal escolha deve ser realizada na estrita observância dos princípios de competência, eficiência e boa-fé processual, não havendo sentido em propor, v.g., ação de produção antecipada de prova em foro distinto daquele local em que a prova é produzida. Depreende-se, pois, que o foro do domicílio do réu deve ser tido como foro excepcional, subsidiário ao do local em que firmado o contrato. 5. Negar provimento ao recurso. (Acórdão no 1600738, 7a Turma, DJe 15.08.2022). Como brilhantemente apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT[6] "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". A superar as limitações da visão teórico-normativa pura e conferir maior pragmatismo a uma jurisdição atenta aos contornos fáticos hodiernos e suas consequências à própria efetividade da atividade judicante, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser ajuizado tanto no domicílio do beneficiário do título judicial, quanto perante o juízo que sentenciou o feito na fase de conhecimento, tratando-se de prerrogativa a ser exercida pela parte exequente, desde a escolha seja fundamentada e possua justificativa plausível e não aleatória. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ter sido injustificada e aleatória a escolha do foro de Brasília para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença, fundamenta-se nas particularidades do contexto fático-probatório que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.954.540/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 16/12/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva é o do local onde domiciliado o exequente e celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1413118, 07388672020218070000, Relator Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 12/4/2022). Diante de todo o exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA absoluta do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Vargem Bonita-SC, procedendo-se às comunicações pertinentes. Intimem-se. Preclusa esta decisão ou recebido recurso desprovido de efeito suspensivo, remetam-se os autos, com os cordiais cumprimentos deste Juízo.”. Em suas razões recursais (ID 44801478), afirma, em síntese, que resolveu ingressar com a ação de produção antecipada de provas no local da sede do réu, conforme prevê o art. 53, III, “a”, do CPC. Argumenta que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme prevê a Súmula 33 do STJ. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para afastar a remessa dos autos para outra comarca e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para manter a tramitação do processo no Distrito Federal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão discutida no presente recurso é objeto de diversos agravos de instrumento, que estão em tramitação nesta Egrégia Corte. Observa-se que a jurisprudência não está pacificada e possui entendimentos divergentes. A despeito do posicionamento adotado pela parte agravante, há orientação jurisprudencial no sentido de a ação deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do Banco agravado, ainda que o agravado tenha sede nesta Capital Federal, conforme prevê o art. 53, inciso III, "b" e "d", do CPC, que assim dispõe: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; A orientação jurisprudencial, que adotada referido entendimento, tem ponderado, ainda, sobre a quantidade de processos recebidos pelo egrégio Tribunal de Justiça referentes ao mesmo tema, cujos detentores do direito material não são domiciliados no Distrito Federal. A escolha, ao que tudo indica, tem sido realizada, em princípio, de forma aleatória, devido à celeridade dos processos e facilidades apresentadas no ajuizamento de ações no Distrito Federal. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando for objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, trata-se de matéria controvertida. Destarte, considerando a divergência da jurisprudência, entendo que a questão deve ser mais bem analisada e julgada pelo colegiado. Entretanto, não se pode desconsiderar que, não sendo concedido o efeito suspensivo postulado, o processo poderá ser remetido para outo estado da federação. Assim sendo, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora